Tribunal: TJES
Processo: 5000236-15.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000236-15.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. EQUOTERAPIA. REDIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÃO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes ao custeio das terapias indicadas e à entrega de leite especial e suplementos alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição ao Município do custeio das terapias multidisciplinares prescritas, inclusive equoterapia; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao fornecimento de suplementos alimentares não padronizados; (iii) determinar se é possível redirecionar o cumprimento das obrigações conforme as competências dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As terapias de Fonoaudiologia, Psicologia com método ABA e Terapia Ocupacional são cientificamente reconhecidas como núcleo essencial para o tratamento de pessoas com TEA, e sua necessidade foi comprovada por laudo médico e nota técnica do e-NatJus, que classificou a abordagem como “padrão ouro”.

A equoterapia, embora reconhecida legalmente como método terapêutico, não possui comprovação específica de sua essencialidade no caso concreto, sendo insuficiente a mera prescrição médica sem fundamentação técnica detalhada. Ausente demonstração de superioridade em relação às terapias disponibilizadas pelo SUS.

O fornecimento de suplementos alimentares (Ômega 3 e Probiatop) requer observância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, os quais não foram atendidos no caso, dada a deficiência de instrução probatória e a ausência de justificativa técnica robusta.

Conforme interpretação do Tema 793 do STF, é possível o redirecionamento do cumprimento das obrigações segundo a competência dos entes no SUS. Assim, o tratamento especializado (ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) deve ser primariamente prestado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qualidade de substituto processual do menor R. L. F., que foi julgada procedente, determinando que o ente público promovesse o fornecimento de tratamentos multidisciplinares e suplementos alimentares específicos, destinados à criança portadora de Transtorno do Espectro Autista – CID F84.0
.

Em suas razões recursais (ID 14416839), o Município de Marataízes sustenta: (i) a ausência de urgência e imprescindibilidade dos tratamentos requeridos, defendendo a necessidade de observância da fila de espera e da equidade no acesso aos serviços de saúde, sob pena de violação ao princípio da isonomia; (ii) a inexistência de comprovação de que os métodos terapêuticos ABA e equoterapia sejam indispensáveis ao tratamento do menor, além de alegar que existem alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública (SUS); (iii) a não observância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e da Súmula Vinculante 61, no tocante à exigência de laudo médico circunstanciado e evidências científicas de alto nível; (iv) a indevida imposição de obrigação ao Município, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento dos tratamentos e insumos de alto custo deve recair prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, ente detentor de maior capacidade técnico-financeira, nos termos do Tema 793/STF. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, pelo redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

De início, cumpre delimitar com precisão a extensão da matéria devolvida a este Tribunal. A sentença condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes em duas obrigações de fazer distintas e autônomas: (1) o custeio de um conjunto de terapias multidisciplinares - “Fonoaudiologia - 02 horas semanais; Auxiliar Terapêutico - 2 horas semanais; Psicologia especializada - ABA - 2 horas semanais; Terapia Ocupacional - 2 horas semanais; Nutricionista e Equoterapia”-; e (2) o fornecimento de suplementos alimentares e leite especial (Ômega 3, Probiatop e leite de arroz - BIO V).

Cumpre assentar que o capítulo da sentença, o qual versa sobre o fornecimento de
terapias multidisciplinares
para pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
não se submete à disciplina rigorosa e cumulativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Tem
as 06 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) da sistemática da Repercussão Geral
.

De
acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos
, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura, em seu art. 2º, III, o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo o atendimento multiprofissional.

Destarte, a análise do pleito deve se pautar pela comprovação da necessidade do tratamento, da omissão do Estado e da adequação da medida para a promoção do direito à saúde, sem a necessidade de transpor os rigorosos requisitos desenhados para a seara farmacêutica.

As terapias de Fonoaudiologia, Psicologia com especialização no método ABA e Terapia Ocupacional constituem o núcleo essencial e cientificamente consolidado para o tratamento do TEA, visando ao desenvolvimento de habilidades sociais, comunicacionais e de autonomia. A sua necessidade para o menor R. L. F. restou demonstrada pelo laudo médico (ID 14416787) e, de forma crucial, corroborada pelo parecer
FAVORÁVEL
da Nota Técnica do e-NatJus (ID 14416801), que classificou a abordagem multidisciplinar como "padrão ouro". A omissão estatal em fornecer tal tratamento de forma integral e contínua é manifesta, justificando a intervenção judicial.

Contudo, no que tange à
Equoterapia
, a situação é diversa, pois não se trata de terapia padrão aplicada ao TEA. Embora prescrita pelo médico assistente, tal modalidade não foi objeto de demonstração robusta de sua imprescindibilidade em detrimento de alternativas terapêuticas já existentes ou que compõem o núcleo essencial do tratamento para o TEA. A Nota Técnica do NatJus, nesse particular, foi expressa ao consignar que "
Não há elementos técnicos conclusivos que permitam corroborar a solicitação das demais terapias solicitadas,
(...)
"
(ID 14416801).

A equoterapia é reconhecida como um método de reabilitação pela Lei nº 13.830/2019 e por conselhos profissionais, como o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), todavia a referida lei impõe a necessidade de parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica para sua prática e no caso em exame o único laudo que prescreve a referida terapia não explicita absolutamente nenhuma fundamentação circunstanciada a justificar a sua escolha, quiçá explica a ineficácia das demais terapias (ou fisioterapias) padronizadas no SUS e que poderiam ser prescritas ao menor.

O laudo deveria explicar por que a equoterapia é
essencial e insubstituível
para o desenvolvimento do menor, demonstrando os benefícios concretos esperados para o quadro clínico específico da criança.

Em casos semelhantes, nos quais também faltavam provas que permitissem concluir, no caso concreto, pelo cabimento da equoterapia, cito:

DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE EQUOTERAPIA PELO PODER PÚBLICO . INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE SUPERIORIDADE DO MÉTODO. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. I . Caso em Exame 1. Recurso interposto contra sentença que determinou o custeio de equoterapia pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Mogi Guaçu em favor de paciente com deficiência. A ação buscava a condenação dos réus ao financiamento da terapia, considerada benéfica para a condição do autor, com fundamento no direito à saúde (art. 196 da CF/88) . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento suficiente para obrigar o Estado e o Município a custear a equoterapia, considerando a ausência de comprovação científica de sua superioridade sobre os tratamentos disponíveis no SUS. III . Razões de Decidir 3.
O parecer do NAT-Jus, que não foi contrariado por provas robustas, indica que o SUS já oferece alternativas terapêuticas eficazes através do CER, não havendo evidências que justifiquem a imposição do custeio da equoterapia. 4. Documentos apresentados pelo autor não demonstram a superioridade da equoterapia sobre os tratamentos convencionais, sendo insuficientes para fundamentar a condenação dos réus .
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento ao recurso, julgando improcedente a ação. Tese de julgamento: 1 . A ausência de comprovação científica da superioridade da equoterapia impede a imposição de seu custeio pelo Estado. 2. O SUS oferece tratamentos eficazes que atendem ao direito à saúde. Legislação Citada: CF/1988, art . 1º, III; art. 23, II; art. 196. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1036724-66 .2018.8.26.0224, Rel . Ricardo Dip, j. 14/09/2021. TJSP, Apelação Cível 1023908-37.2020 .8.26.0562, Rel. Maria Laura Tavares, j . 16/09/2021. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10078301520228260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/01/2025).

DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOBATH, PEDIASUIT E EQUOTERAPIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUPERIORIDADE EM FACE DAS TÉCNICAS HABITUAIS.
A ausência de superioridade em face das técnicas disponibilizadas no âmbito do SUS impede o fornecimento de sessões de terapias BOBATH, PEDIASUIT e EQUOTERAPIA
. (TRF-4 - AC: 50096664720224047201 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 09/07/2025, 9ª Turma, Data de Publicação: 11/07/2025)

Apelação. Ação de obrigação fazer. Constitucional. Direito à saúde . Tratamentos não fornecidos pelo SUS. Therasuit. Equoterapia. Ausência de evidências científicas de superioridade do tratamento . Recurso não provido.
1. A dispensação de tratamentos não disponibilizados pelo SUS fica condicionada à demonstração da imprescindibilidade e de resultados comprovadamente eficazes demonstrados por evidências científicas. 2 . O tratamento de Therasuit e equoterapia para criança com problemas neurocognitivos não pode ser concedido por falta de comprovação de evidências de superioridade destas terapias em relação às fisioterapias. 3. Apelo não provido.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7026820-86 .2016.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Juíza Inês Moreira da Costa, Data de julgamento: 20/08/2021. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70268208620168220001, Relator.: Juíza Inês Moreira da Costa, Data de Julgamento: 20/08/2021)

Dessa forma, inexistindo prova de que a fisioterapia convencional ou outras abordagens no SUS seriam ineficazes, e carecendo de respaldo técnico mais aprofundado nos autos, a imposição do custeio da Equoterapia pelo Poder Público, a meu ver, extrapola o dever de fornecer um tratamento adequado.

Quanto ao direcionamento do cumprimento das obrigações ou terapias mantidas, embora a responsabilidade dos entes seja solidária, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Tema 793 do STF, pacificou o entendimento de que o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

A sentença, ao se limitar a impor uma condenação solidária genérica, também deixou de aplicar a parte final da tese do Tema 793. O tratamento multidisciplinar para o TEA, por sua natureza, intensidade e especialização (notadamente o método ABA), enquadra-se no conceito de Atenção Especializada. Este Sodalício vem firmando o entendimento de que tal tratamento é de responsabilidade primária do ente estadual, que gere a rede SERDIA (Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista), conforme a Portaria SESA nº 159-R/2022. Cito: (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107391120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015186-76.2023 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Já o acompanhamento com
Nutricionista
e o
Auxiliar Terapêutico
, bem como o fornecimento de
leite e suplementos alimentares
– não impugnados especificamente nas razões recursais –, inserem-se na Atenção Básica/Média, cuja prestação incumbe primariamente ao
Município de Marataízes,
não assistindo razão ao apelante neste ponto.

Portanto, a sentença deve ser reformada para acolher ao pedido do ente Municipal em seu apelo, e em observância ao Tema 793 do STF, direcionar a obrigação de fazer prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, relativamente ao tratamento com Fonoaudióloga, Psicóloga em ABA e Terapeuta Ocupacional.

Ressalto que o presente direcionamento não exime a responsabilidade solidária dos entes. Caso o ente primariamente responsável não cumpra a obrigação, competirá ao outro o cumprimento imediato, assegurando-lhe o direito de regresso.

Em relação aos
suplementos alimentares não padronizados (Ômega 3 e Probiatop),
também assiste razão ao Município Apelante. Tais itens, por sua natureza de produtos/insumos, ainda que não sejam medicamentos
stricto sensu
, atraem a incidência da disciplina fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 e 1234, materializada nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. Para estes, a concessão judicial exige o cumprimento de requisitos cumulativos, e neste ponto, a instrução processual por parte do autor (ora apelado) foi extremamente deficitária.

Conforme bem apontado pela Nota Técnica do e-NatJus em seu parecer
NÃO FAVORÁVEL
(ID 14416801), não foram carreados aos autos elementos mínimos para aferir a imprescindibilidade dos suplementos, sequer o laudo médico acostado é detalhado a justificar a inadequação de alternativas alimentares comuns ou já padronizadas.

Dessa forma, assiste razão à municipalidade, já que observo que a parte autora limitou-se a apresentar a prescrição médica não circunstanciada (ID 14416787, págs. 2 e 3), o que, isoladamente, é insuficiente para compelir o Poder Público a fornecer itens não padronizados.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Município de
Marataízes
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de: (i) afastar a obrigação de custeio da Equoterapia e dos suplementos alimentares não padronizados (Ômega 3, Probiatop); (ii) direcionar o cumprimento dos tratamentos de Psicologia (método ABA), Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia em favor do menor, de forma primária, ao Estado do Espírito Santo, preservando os demais comandos da sentença aqui não alterados.

Em razão do parcial provimento, deixo de arbitrar os honorários recursais na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.